Tribunal: TJSP
Processo: 1002147-63.2020.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO – INVASÃO PISTA CONTRÁRIA. Responsabilidade civil subjetiva. Culpa do motociclista ao invadir a pista contrária da via, provocando o acidente. Indenização por danos materiais. Cabimento. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.